Tribunal: CARF
Processo: 15983.720016/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720016/2017-40
RESOLUÇÃO
3301-001.923 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Neiva
Aparecida Baylon (substituto[a] integral), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 23/01/2017, referente ao
lançamento de crédito de tributário de IPI do ano de 2012, no valor total de R$ 31.628.796,33.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF, a empresa em questão atua no
comercio varejista, e teve um de seus centros de distribuição (CNPJ 47.508.411/1579-93)
Fl. 4301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.923 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720016/2017-40
2
fiscalizado, especialmente no que diz respeito às operações de transferência ou venda de
mercadorias por si importadas a estabelecimentos varejistas interdependentes.
Após a obtenção de esclarecimentos e de documentação da Recorrente, o Auditor
Fiscal fez as seguintes constatações:

(a) A empresa não possui escrituração de IPI (registro de apuração do IPI – RAIPI) e
declarou na DIPJ que não possui apuração e informações de IPI no período;
(b) Por não ter escrituração de IPI, a empresa não se creditou de IPI nas entradas,
tampouco apurou débitos sobre as saídas de produtos importados;
(c) Os produtos importados pelo estabelecimento fiscalizado eram transferidos ou
vendidos a estabelecimentos interdependentes, atraindo, assim, a incidência do
IPI com fundamento no artigo 195, inciso I, do RIPI, aplicável ao contribuinte
equiparado ao industrial.

Diante do quadro que lhe teria sido apresentado, o Auditor Fiscal entendeu que as
operações investigadas estavam sujeitas ao IPI, sendo que, para a apuração do valor a lançar,
foram considerados os seguintes pontos:

(a) A empresa, mesmo intimada, não apresentou dados concretos sobre suas
saídas, com discriminação de data, número de Nota Fiscal, quantidade, valor
tributável e valor de IPI destacado;
(b) A empresa apresentou listas gigantescas em Excel, sem discriminar a que
produto importado cada operação de saída se referia;
(c) Em razão da falta de cooperação da empresa, a obtenção do preço médio
corrente no mercado atacadista da praça do remetente se tornou impraticável,
bem como as demais alternativas trazidas pelo art. 195, incisos I e II, e art. 196
do RIPI, para determinação do valor tributável mínimo;
(d) Por esse motivo, houve a necessidade do arbitramento, com base no art. 197,
§2o, e art. 196, par. único, inc. I, do RIPI (valor aduaneiro + margem de lucro
normal);
(e) Para a obtenção da margem de lucro normal, foi considerado como o seu
equivalente a margem de lucro bruto, constante da DIPJ, chegando ao
percentual de 59%, conforme quadro abaixo:
Fl. 4302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.923 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720016/2017-40
3

(f) Aplicando-se essa margem sobre o valor aduaneiro, chega-se aos débitos;
(g) Descontando-se dos débitos os créditos apurados sobre as entradas dos
importados, chega-se ao valor do IPI a lançar, conforme quadro abaixo:

(h) Houve a imposição da multa prevista no artigo 569, §§ 4o e 8o do Decreto
7.212/10, incidente sobre o IPI que não foi destacado.

Em 22/02/2017, a Recorrente apresentou a sua Impugnação, tendo apresentado as
seguintes alegações recursais:

Fl. 4303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.923 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720016/2017-40
4
(a) Nulidade do auto de infração, pois não foi observada a metodologia de cálculo
prevista na legislação do IPI;
(b) Para chegar ao valor de margem de 59%, o Auditor Fiscal levou em consideração
o preço de venda ao consumidor final e não aquele aplicável à etapa anterior,
onde a operação é feita no atacado;
(c) Ao considerar os “valores médios da venda no varejo”, em contraposição aos
“valores médios da venda no atacado”, o Fisco contrariou o disposto no art. 195
do RIPI;
(d) Para a obtenção do valor tributável mínimo, o Auditor Fiscal deveria ter
circularizado pesquisa entre os concorrentes da Recorrente, bem como entre
fabricantes e importadores de produtos similares;
(e) O valor tributável mínimo deve ser buscado com base em média ponderada de
preços de cada produto fiscalizado, conforme prevê o art. 196 do RIPI, não com
base em média geral, tal como procedeu a Fiscalização;
(f) Ao adotar a margem de lucro bruta no varejo, o Fisco contamina o cálculo com
margens praticadas nas operações com produtos nacionais;
(g) Houve presunção não fundada em provas quanto ao momento de ocorrência
dos fatos geradores, isto porque, mesmo havendo suporte documental, o Fisco
considerou que as saídas se deram nos mesmos períodos em que ocorreram as
entradas, contrariando o quanto disposto no art. 46, inc. II, do CTN;
(h) No mérito, argumenta que a equiparação do estabelecimento comercial ao
industrial na situação tratada viola o princípio constitucional da igualdade;
(i) Ainda, diz que a exigência do IPI sobre saídas do estabelecimento importador
implica bis in idem;
(j) Ofensa ao art. 98 do CTN e ao Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e
Comérgio (Acordo GAAT/47), pois a autuação dispensa tributação mais gravosa
a produtos vindos do exterior;
(k) Necessidade de afastamento da multa de ofício e juros, pois a Recorrente teria
agido de acordo com a jurisprudência existente à época (REsp no 841.269),
conforme prevê o art. 100 do CTN, bem como o art. 76 da Lei no 4.502/1964;
(l) Ocorrência de decadência em relação aos fatos ocorridos entre 02/01/2012 e
23/01/2012, nos termos do art. 150, §4o, do CTN;
(m) Impossibilidade de cobrança de multa de ofício sobre a parte decaída, conforme
art. 78, da Lei no 4.502/1964;
(n) Impossibilidade de cobrança de juros sobre multa de ofício.
Fl. 4304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.923 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720016/2017-40
5
Em sessão de 10/08/2017, a DRJ julgou a Impugnação improcedente, tendo
adotado a seguinte ementa para o Acórdão no 10-59.741:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012 SAÍDAS NO MERCADO INTERNO DE
PRODUTOS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL.
FALTA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO.
É equiparado a industrial o estabelecimento que der saída no mercado interno a
produtos de procedência estrangeira, sendo devido o imposto não lançado nas
notas fiscais.
ARBITRAMENTO DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
Na impossibilidade de aferição do valor tributável mínimo pelos critérios
definidos, por ser omissa e insuficiente a documentação fiscal expedida pelo
sujeito passivo, há previsão legal para o seu arbitramento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2012 a 31/12/2012 DECADÊNCIA. LANÇAMENTO. ANTECIPAÇÃO DO
PAGAMENTO.
AUSÊNCIA. IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE. DIES A QUO DA CONTAGEM DA
EXTINÇÃO PUNITIVA.
O lançamento por homologação ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua
ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa. Não ocorrendo a antecipação do pagamento, condição
sine quae nom para que haja a extinção do crédito tributário e do direito da
Fazenda Pública de constituí-lo pelo decurso do prazo de cinco anos contados da
ocorrência do fato gerador, remete, indubitavelmente, ao prazo decadencial de 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. O direito de impor a penalidade somente
se extingue com o decurso do prazo de cinco anos contados da data da ocorrência
da infração.
No caso concreto a infração - falta de lançamento e recolhimento do imposto,
somente se materializou após o encerramento do período de apuração.

Em 14/09/2017, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, tendo aduzido
argumentos semelhantes àqueles já trazidos em sua Impugnação.
Em sessão de julgamento de 29/03/2019, esta 1a Turma decidiu pela conversão do
julgamento em diligência, isto porque o Auditor Fiscal deixou de juntar ao processo os
documentos referentes às respostas trazidas pela Recorrente durante o procedimento
fiscalizatório.
Fl. 4305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.923 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720016/2017-40
6
Assim, foi requerido ao Auditor a juntada desses documentos, bem como foi pedido
que demonstrasse a impossibilidade de cruzamento das descrições existentes nas Declarações de
Importação com aqueles existentes nas notas fiscais de saída.
Em retorno de diligência, o Auditor Fiscal não respondeu ao que lhe foi requerido,
limitando-se a defender a correção de seu auto de infração, utilizando como argumento central a
“falta de cooperação” da Recorrente, que não teria apresentado documentos aptos a identificar as
saídas das mercadorias importadas, conforme é possível verificar no trecho que a seguir
transcrevo:

(...)
2. Uma vez que a empresa não atendeu ao exigido, fato este também ocorrido
durante a ação fiscal, já que os mesmos elementos haviam sido requiridos, tendo
sido inclusive este o motivo pelo qual a apuração do IPI se deu pela técnica do
arbitramento, em 13/08/2019, fomos obrigados a emitir o Termo de Diligência e
Intimação Fiscal N° 02 , cujo recebimento se deu em 15/08/2019 reintimando a
prestar as mesmas informações, no prazo de 30 (trinta) dias.
3. Isto posto, em 16/09/2019, o contribuinte juntou ao e-processo “arquivo
SINTEGRA.txt”, ou seja, mais uma vez o contribuinte não cumpriu com a nossa
exigência. A não prestação das informações nos exatos termos exigidos prejudica
e cerceia por demais o nosso trabalho, dada a impossibilidade de apurarmos a
base imponível do IPI somente com o arquivo SINTEGRA, a não ser pela técnica do
arbitramento, como foi feito.
4. Não é por demais ressaltar, quando não apresentados os documentos
necessários à Fiscalização, ou quando da sua apresentação deficiente, o
ordenamento jurídico pátrio permite a apuração por arbitramento dos tributos
devidos, nos termos do artigo 148 do CTN (Lei no 5.172/1966):
CTN Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a
autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço,
sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou
pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação
contraditória, administrativa ou judicial.
5. Portanto, diante de todo o exposto, da impossibilidade de aferição do valor
tributável, tendo em vista omissão e insuficiência da documentação expedida pelo
sujeito passivo, não há dúvidas, o valor apurado durante a ação fiscal deve ser
mantido integralmente, sendo o referido processo devolvido ao CARF para que
prossiga no julgamento.

Fl. 4306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.923 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720016/2017-40
7

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
Para verificar a verossimilhança das alegações apresentadas pela Autoridade Fiscal,
procedi à rápida análise do mencionado “arquivo Sintegra” (juntada a partir das fls. 1.135) que,
basicamente, trata-se do arquivo XML das notas fiscais de saída, com informações dispostas linha
a linha – e verifiquei, em princípio, que é sim possível a identificação dos itens importados que
foram transferidos ou vendidos a estabelecimentos interdependentes. Na figura trazida abaixo,
encontrada à fl. 1.136, há descrição clara de que os itens em questão são importados:

E diante dessa constatação e com o objetivo de prestigiar o princípio da verdade
material, concedo à Recorrente prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para a elaboração de
relatório organizado, contendo as seguintes informações, além de outras que entender cabíveis
para o cumprimento da diligência anteriormente requerida:

(a) Elaborar lista contendo todos os itens importados que foram objeto da
fiscalização, de acordo com as descrições utilizadas nas notas fiscais de saída.
Nessa mesma lista, adicionar coluna lateral, apontando a nomenclatura utilizada
para cada item nas Declarações de Importação (tabela “de - para”);
Fl. 4307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.923 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720016/2017-40
8
(b) Em planilha apartada daquela requerida em “a”, indicar os valores médios de
entrada (cf. DIs) e de saída de cada produto, fazendo-se a segregação por
período de apuração, devendo-se aqui indicar o método adotado no controle de
estoque e a margem por produto agregada na operação;
(c) Em planilha apartada daquela requerida em “a” e “b”, indicar a margem média
agregada na operação do estabelecimento varejista receptor com o cliente final,
fazendo-se a segregação por período de apuração, devendo-se aqui indicar o
método adotado no controle de estoque.

Expirado o prazo concedido à Recorrente, remeta-se os presentes autos à origem,
para que esta determine auditoria da nova documentação juntada, recomendando-se aqui, se
possível, que a diligência seja cumprida por Auditor diverso daquele responsável pelo lançamento
tributário.
Posteriormente, a unidade de origem deverá cientificar o contribuinte,
concedendo-lhe prazo de 30 dias para se pronunciar.
Concluídas as etapas anteriores, o processo deve ser devolvido ao CARF para que se
prossiga no julgamento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 4308
DF CARF MF
Original